Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, porque não comprovada a existência de falha do réu capaz de ensejar a nulidade do contrato bancário de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária apelada pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, a qual revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, nos termos de seu art.2o: "A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade.” 4.1. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida.
5. A noticiada fraude não ocorreu por falha na prestação de serviço e segurança do banco apelado, mas por culpa exclusiva do apelante e de terceiro, pois a contratação de empréstimos consignados ocorreu mediante reconhecimento facial e documentos fornecidos pela autora, sendo o valor depositado regularmente na conta de sua titularidade.
6. Não restando demonstrada falha na execução dos serviços prestados pelo banco apelado, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos empréstimos/transferências efetuadas na conta da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas e somente pode ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Não há falha na prestação de serviço e segurança do banco quando a contratação de empréstimo consignado ocorrer mediante reconhecimento facial e documentos fornecidos pela autora, sendo evidenciada culpa exclusiva da recorrente e de terceiros. 3. Não restando demonstrada falha na execução dos serviços prestados pelo banco apelado, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos empréstimos/transferências efetuadas na conta da apelante.”
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 14, caput e art. 14, § 3o, I e II; Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, art. 1o, § 1o, I, e art. 2o; CPC art. 85, § 11; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07072021220238070001, Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 22/1/2024; TJDFT APC 07132623520228070001, Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 15/12/2023.